Tribunal: TJES
Processo: 5013906-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013906-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIELEN DE JESUS ZUCOLOTTE CARRARETO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº 5013906-43.2024.8.08.0030

Recorrente: MARCIELEN DE JESUS ZUCOLOTTE CARRARETO

Recorrido: MUNICÍPIO DE LINHARES E SAAE DE LINHARES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). IMPOSSIBILIDADE DE CHANCELA JUDICIAL. OCUPAÇÕES IRREGULARES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DOS RÉUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Restou comprovado que o imóvel da recorrente está inserido em área considerada irregular, sem outorga do Poder Público para realização do parcelamento do solo, conforme atestado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município de Linhares.

4 - O relatório técnico acostado aos autos (ID 16537593, p. 1) demonstra, de forma inequívoca, que o imóvel localiza-se em Área de Preservação Permanente (APP), o que impede este Juízo de determinar a ligação dos serviços de água e esgoto, sob pena de contribuir para a consolidação e expansão do loteamento irregular em detrimento da proteção ambiental. A propósito: “A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia,
exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024633520228080008, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) grifei

5 - A negativa das requeridas não configura ato ilícito, mas sim o estrito cumprimento do dever de fiscalização e ordenamento, uma vez que a responsabilidade pelas obras de infraestrutura básica em loteamentos é do empreendedor, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79.

6 - Inexistindo ilegalidade na conduta administrativa ou violação à dignidade da pessoa humana que se sobreponha ao interesse coletivo ambiental, não há que se falar em condenação por danos morais.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)